Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que deferiu a constrição do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravante, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos.
2. A agravante sustentou que a medida compromete sua subsistência, visto que recebe aproximadamente um salário mínimo e meio mensal, e é responsável pelo sustento de sua filha menor. Requereu a concessão de efeito suspensivo com base na iminência de danos irreparáveis à sua subsistência e à de sua família. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão que deferiu o desconto mensal no patamar de 10% dos rendimentos líquidos do agravante. No mérito, pugnou pela cassação definitiva da decisão atacada, declarando a ilegalidade da penhora.
4. Foi indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida pelo juízo de origem, até julgamento final do presente Agravo (ID 69978614).
5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 70878463).
6. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
7. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos.
8. Verifico que nos autos de origem já foram realizadas diversas diligências para localização de bens da devedora, as quais restaram infrutíferas, não havendo, a princípio, violação ao benefício de ordem.
9. A agravante deixou de indicar suas despesas, de modo a comprovar que a medida compromete sua subsistência. Também não indicou bens à penhora. Assim, não restando comprovado nos autos que a penhora salarial levada a cabo compromete o mínimo existencial da devedora e de sua família, deve ser mantida a decisão atacada.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
11. Sem custas recolhidas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.